Tribunal: TJPA
Processo: 0817292-11.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817292-11.2023.8.14.0028

APELANTE: NERY COSTA BARROS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817292-11.2023.8.14.0028
EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.
EMBARGADO: NERY COSTA BARROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando o cancelamento da averbação, mas afastando a condenação por danos materiais e morais, reconhecendo a sucumbência recíproca.

2 - A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sob alegação de inobservância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o regime de sucumbência fixado no julgado.

3 - Não há contradição quando inexistente incompatibilidade lógica interna entre fundamentação e dispositivo, sendo inadequada a pretensão fundada em interpretação equivocada do julgado.

4 - O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, sem fixação de honorários por equidade, inexistindo o vício apontado.

5 - A insurgência do embargante revela intuito de rediscussão do mérito, especialmente quanto ao critério de fixação da verba honorária, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6 - Ausente demonstração inequívoca de intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

7 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817292-11.2023.8.14.0028
EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.
EMBARGADO: NERY COSTA BARROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei nº 9.099/95, em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado (ID 29488976), que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Nery Costa Barros, para declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando o cancelamento definitivo da averbação junto ao órgão pagador, mantendo, contudo, a improcedência dos pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, reconhecendo a sucumbência recíproca .

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por consumidor idoso em face da instituição financeira ora embargante, ao argumento de que teria buscado contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com a formalização de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, sem consentimento válido e informado .

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá julgou improcedentes os pedidos iniciais , sobrevindo Apelação da parte autora .

O acórdão embargado reconheceu a ausência de comprovação adequada da contratação específica da modalidade RMC, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor, declarando a nulidade da contratação e determinando o cancelamento da averbação, mas afastando a configuração de danos materiais e morais, por inexistência de descontos efetivos ou utilização do cartão .

Nos presentes embargos (ID 29723825), sustenta o BANCO BMG S.A., preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, alega a existência de contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Argumenta que, embora tenha sido reconhecida sucumbência recíproca, a fixação da verba honorária teria ocorrido por equidade, em afronta à ordem objetiva prevista no § 2º do art. 85 do CPC.

Defende que, havendo condenação ou sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, somente sendo admissível a apreciação equitativa nas hipóteses do § 8º do art. 85 do CPC. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.746.072/PR) para sustentar a obrigatoriedade da observância da ordem legal de fixação da verba honorária .

Aduz, em síntese, que a decisão embargada incorreu em vício de contradição ao não observar os parâmetros objetivos de fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo o saneamento do alegado vício, com a adequação da verba honorária aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Em contrarrazões (ID 30150054), o embargado Nery Costa Barros sustenta que inexiste qualquer vício no acórdão, asseverando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reforma do julgado sob o pretexto de contradição inexistente. Aduz que a decisão foi clara, coerente e devidamente fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado .

Sustenta, ainda, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, afirmando que a instituição financeira busca, de forma reiterada, rediscutir matéria já apreciada, em afronta ao art. 1.022 do CPC, requerendo, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC .

É o relatório.

À SECRETARIA, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817292-11.2023.8.14.0028
EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.
EMBARGADO: NERY COSTA BARROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I — DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II — DO MÉRITO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados, tão somente, ao saneamento de vícios específicos que comprometam a integridade lógico-formal do julgado: obscuridade, contradição, omissão e erro material. Não se prestam, por conseguinte, ao reexame do mérito ou à rediscussão de questões já apreciadas e decididas, sob pena de transmudar-se o recurso em via infringente, o que é inadmissível em nosso sistema processual.

Com essa premissa, passa-se ao exame do único fundamento apresentado pelo embargante: a alegada contradição do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

2.1. Da inexistência de contradição quanto aos honorários advocatícios

O BANCO BMG S.A. sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao fixar os honorários advocatícios por equidade, em afronta à ordem objetiva do art. 85, § 2º, do CPC, invocando, para tanto, o precedente firmado no REsp nº 1.746.072/PR.

O argumento, conquanto tecnicamente articulado, não resiste ao cotejo com o texto do próprio acórdão embargado.

Com efeito, a contradição — vício que autoriza o manejo dos embargos declaratórios — pressupõe a existência de incompatibilidade lógica interna no julgado, seja entre fundamentos reciprocamente excludentes, seja entre a motivação e o dispositivo. Não se confunde, portanto, com mera discordância do recorrente acerca do critério adotado, tampouco com a existência de tese jurídica diversa daquela que o embargante reputa correta.

No caso em exame, a premissa fática sobre a qual se erige toda a argumentação recursal simplesmente inexiste:
o acórdão embargado não afirma, em nenhum de seus trechos, que os honorários foram arbitrados por equidade
. O dispositivo do julgado limita-se a reconhecer "sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil", sem qualquer menção ao § 8º do art. 85 do CPC, que é a norma que autoriza o arbitramento equitativo da verba honorária.

Assim, o embargante parte de uma leitura não declarada no acórdão para construir uma contradição que, a rigor, não existe. Trata-se de vício de inferência do próprio recorrente, e não de vício lógico do julgado.

2.2. Da coerência entre fundamentação e dispositivo

O resultado do julgamento foi inequivocamente híbrido: o autor sagrou-se vencedor quanto à pretensão de nulidade contratual, e a instituição financeira prevaleceu quanto à improcedência dos pedidos indenizatórios. Há, portanto, dupla vitória e dupla derrota, configurando com exatidão a hipótese do art. 86 do CPC, que disciplina a sucumbência recíproca.

A conclusão pelo reconhecimento da sucumbência recíproca decorre, assim, de forma logicamente necessária do próprio dispositivo do acórdão, não havendo qualquer antinomia entre a fundamentação e o resultado proclamado. A coerência interna do julgado é manifesta.

2.3. Do argumento de que o banco não deveria arcar com honorários

O embargante aduz, ainda, que não deveria ser condenado em honorários pelo simples fato de não ter interposto o recurso de apelação. O argumento, além de juridicamente equivocado, revela natureza inequivocamente infringente.

O critério legal de atribuição dos honorários advocatícios é a sucumbência — não a iniciativa recursal. O art. 85 do CPC é explícito ao vincular a obrigação de arcar com os honorários à condição de vencido, e o art. 86 disciplina como essa responsabilidade se distribui quando ambas as partes sucumbem em parte de seus pedidos. A ausência de interposição de recurso pela instituição financeira não tem, por si só, qualquer influência sobre a definição do sucumbente na relação processual originária.

Trata-se, portanto, de tese de mérito — de
error in judicando
— que, por definição, não pode ser veiculada em sede de embargos de declaração.

2.4. Da natureza infringente dos embargos

Em definitivo, o que o embargante pretende, sob o rótulo de saneamento de contradição, é a revisão do critério de fixação da verba honorária e a alteração do regime de sucumbência reconhecido no acórdão. Esse propósito caracteriza, de forma manifesta, o caráter infringente dos embargos, inviabilizando seu acolhimento.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a modificação do julgado quando ausentes os vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do CPC.

2.5. Da multa por embargos protelatórios

O embargado requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao argumento de que os embargos seriam manifestamente protelatórios.

A aplicação da multa pressupõe a manifesta protelariedade do recurso, o que exige juízo sobre a intenção do embargante de retardar o trânsito em julgado sem fundamento razoável. Na espécie, embora os embargos se mostrem claramente improcedentes — por buscar, em verdade, a rediscussão do mérito —, não se vislumbra, com a segurança necessária para a imposição de sanção processual, a deliberada intenção protelatória capaz de justificar a cominação da multa. Indefere-se, por conseguinte, o requerimento do embargado nesse ponto.

III — DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, por inexistência de vício sanável no acórdão embargado, mantendo-o em sua integralidade.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por não restar configurada, com suficiente certeza, a deliberada intenção protelatória do embargante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026